Tribunal: TJDFT
Processo: 0739583-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.

1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.

2. Não sendo possível afirmar que o agravante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.